Tribunal: TJSP
Processo: 2287258-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação aos cálculos. Rejeição. Irresignação do executado. Descabimento. Hipótese em que o agravante não apresentou discriminadamente os valores que entende devidos. Impugnação liminarmente rejeitada (CPC, art. 525, §5o). Decisão mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ alegada pelo agravado em contrarrazões. Impossibilidade. Não ficou configurada a má-fé, o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação aos cálculos. Rejeição. Irresignação do executado. Descabimento. Hipótese em que o agravante não apresentou discriminadamente os valores que entende devidos. Impugnação liminarmente rejeitada (CPC, art. 525, §5o). Decisão mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ alegada pelo agravado em contrarrazões. Impossibilidade. Não ficou configurada a má-fé, o dolo, exigidos para a tipificação das situações previstas no artigo 80 do Código de Processo. RECURSO DESPROVIDO.